Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 O lucro cessante corresponde à dimensão patrimonial que a vítima deixou de ganhar em razão do ato lesivo. É o prejuízo futuro da vítima.

2. A mensuração do lucro cessante não é tarefa fácil. Portanto, deve-se adotar o critério que observa uma probabilidade objetiva em razão do desenvolvimento natural dos acontecimentos e às particularidades de cada caso concreto.

3. Se a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento.

4. Agravo de instrumento desprovido.